Tribunal: TJMMG
Processo: 2000289-04.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000289-04.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000213-44.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/12/2025 Publicação: 12/01/2026 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DECLINANTE – MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DECORRENTE DE REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/INTERNA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ATOS JUDICIAIS VÁLIDOS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus. Fez sustentação oral o advogado Maruzam Alves de Macedo. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, Reginaldo Braga Monteiro (Evento 1 – INIC1). Conforme descrito na denúncia, a guarnição policial composta pelos denunciados, regularmente escalada para o serviço no dia 26/12/2017, no período compreendido entre 19h25 e 20h53, realizou a abordagem do veículo conduzido por Júlio Cézar de Castro, no entroncamento da Rua Álvares Maciel, via de acesso à Estrada São Lourenço, no Município de Ituiutaba. Efetuada a busca pessoal no condutor, foram localizados, em sua posse, 50 (cinquenta) gramas de substância entorpecente, bem como 60 (sessenta) gramas de ouro. Considerando que o abordado se encontrava em situação de flagrante delito, num primeiro momento, os denunciados lhe propuseram a entrega de 4 kg de substância entorpecente para ignorarem a prática do ilícito penal e o liberarem, o que, contudo, foi negado por Júlio. Diante disto, os denunciados passaram a dele exigir a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para deixarem de adotar as providências cabíveis que o caso requeria, ocasião em que Júlio tentou negociar o valor sugerido, oferecendo o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a quitação da metade no dia seguinte e o parcelamento do restante. Efetivado contato telefônico entre um dos denunciados e o advogado da vítima, Dr. Paulo José do Carmo, acabou ficando ajustado o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a liberação de Júlio sem qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 consequência criminal, o que se efetivou de imediato, não sem antes os denunciados se apropriarem indevidamente da droga e do ouro encontrados na posse do abordado. Ressalta-se que a conduta dos denunciados veio a ser desvendada e comprovada por meio de interceptações telefônicas realizadas no aparelho de Júlio (evento 3 - dos Autos nº 2000790- 56.2019.9.13.0003), das quais se extrai diálogos deste com diversas pessoas narrando o desenrolar dos fatos, inclusive a evolução dos pagamentos efetuados aos denunciados. Recebida a denúncia em 03/03/2020 (evento 1 - OUT3 - fls. 10/11) e redistribuídos os autos à 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) por remanejamento de acervo (evento 1 - OUT3 - fls. 26), após regularmente processados foram os réus absolvidos das imputações dos artigos 303, caput, do Código Penal Militar (CPM) e 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, porém condenados, cada um, à pena de dois (02) anos, quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, em regime aberto, como incursos nas sanções do artigo 305, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM, conforme a r. sentença constante do evento 1 (OUT7 - fls. 57/67), condenação esta parcialmente alterada em grau recursal, à unanimidade, para, mantida a condenação, reduzir-se a pena para em dois (02) anos de reclusão, em regime aberto, de acordo com o v. acórdão datado de 05/06/2023 (evento 1 - OUT8 - fls. 52/69). Assim, após o parcial acolhimento dos embargos de declaração opostos pela defesa (evento 1 - OUT8 - fls. 70/76), foi certificado o trânsito em julgado do acórdão no dia 05/09/2023, para o Ministério Público, e, em 26/09/2025, para a defesa (evento 1 - OUT8 - fls. 111). Em 27/11/2025, foi impetrado, em favor do 2º Ten PM QOR Reginaldo Braga Monteiro, o presente Habeas Corpus com pedido liminar e fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. O impetrante sustenta que “a Denúncia foi inicialmente recebida pelo douto Juízo da 3ª Auditoria da Justiça Militar (Juíza Daniela de Freitas Marques), a qual, posteriormente, se declarou incompetente para o ato.”. Entretanto, posteriormente, a mesma douta juíza da 3ª Auditoria, em decisão datada de 06/04/2020 (Evento 4), declarou-se expressamente incompetente para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da 4ª AJME (Juiz André de Mourão Motta). Ato contínuo, apontou que o processo seguiu para a 4ª Auditoria (Evento 7), Juízo que, em 09/05/2020 (Evento 14), limitou-se a determinar a redistribuição do feito, mas em nenhum momento ratificou o ato decisório anterior de recebimento da denúncia. Ressaltou que “que a citação do paciente, inclusive, foi cumprida com base em ato determinado pelo Juízo da 3ª Auditoria (Evento 16), ou seja, após este já ter se declarado incompetente, maculando, corolário lógico, a validade deste ato.”. Desta feita, o impetrante afirma que o primeiro e único ato interruptivo da prescrição (recebimento da denúncia), previsto no art. 125, § 1º, do CPM, foi proferido por autoridade judicial que, em seguida, declarou-se incompetente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que o ato de recebimento da denúncia não foi expressamente ratificado pelo Juízo competente, qual seja, o que assumiu a condução do processo, “sendo certo, ainda, que as citações se deram por juízo que já tinha se declarado incompetente e tais atos como pode ver nos autos não foram ratificados ou determinados pelo juízo competente da 4ª Auditoria.”. Destacou que o “cerne da presente impetração reside na nulidade absoluta do ato de recebimento da denúncia e a consequente ausência de interrupção do prazo prescricional, pois em nenhum momento veio a ser ratificado pelo juízo competente da 4ª auditoria.”. Mencionou que “uma decisão proferida por juízo incompetente, especialmente o recebimento da denúncia (ato decisório), é passível de ser declarada nula, a não ser que seja ratificada pelo juízo competente, hipótese ausente no especial caso em comento.”. Aduziu que “o Juízo da 4ª Auditoria apenas recebeu os autos (Evento 20), dando prosseguimento ao feito sem sanar a nulidade absoluta que maculava o principal marco interruptivo da prescrição, e isto se trata de fato notório e incontroverso, e que, nesta seara, prescinde de prova, conforme o disposto no artigo 374, I e II, do NCPC, aqui aplicável por analogia conforme autoriza o artigo 3º do CPP.” Com esse entendimento, a defesa sustenta “que desconsiderado o recebimento da denúncia, ato nulo pois realizado por juízo incompetente, sem ratificação pelo juízo competente, o prazo prescricional, iniciado em 26/12/2017, permaneceu transcorrendo sem interrupção até a data da publicação da r. sentença em 03/10/2022, interregno superior aos 4 anos necessários à declaração da prescrição, tendo em vista a pena aplicada de 02 (dois), conforme prescreve o art. 125, inciso VI, do CPM.”. A defesa apresentou jurisprudência pertinente ao tema. Ao final, pediu, in verbis: 1. LIMINARMENTE: A suspensão imediata da execução da pena e de todos os efeitos da condenação impostos ao Paciente, até o julgamento definitivo desta ordem; 2. Notificação da Autoridade Coatora para que preste as informações que julgar necessárias; 3. Concessão de vista à douta Procuradoria de Justiça Militar para manifestação; 4. NO MÉRITO: A concessão da ordem para: a) Declarar a NULIDADE ABSOLUTA do ato de recebimento da denúncia, proferido pelo Juízo da 3ª Auditoria da Justiça Militar, por incompetência DECLARADA, e a ineficácia desse ato para interromper o prazo prescricional, ante a ausência de ratificação pelo Juízo competente; b) Declarar a NULIDADE dos demais atos processuais decisórios posteriores ao declínio de competência que não foram ratificados pelo Juízo competente; e, c) Declarar a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE, em face da ocorrência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (retroativa), com fulcro no art. 123, inciso IV, e art. 125, §§ 1º e 2º, ambos do Código Penal Militar (CPM), cassando-se o v. acórdão condenatório e todos os seus efeitos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O pedido liminar foi indeferido por este julgador (evento 9 destes autos). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (evento n.15), bem como foi juntado aos autos o douto parecer exarado pela Procuradoria de Justiça (evento n. 19). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça opinou pela denegação da ordem de habeas corpus. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do 2º Ten PM QOR Reginaldo Braga Monteiro. A tese central dos impetrantes fundamenta-se na suposta nulidade absoluta do ato de recebimento da denúncia pela 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), bem como na nulidade da citação e em um vício formal na remessa dos autos, argumentos que, em sua perspectiva, afastariam o marco interruptivo da prescrição e ensejariam a extinção da punibilidade do paciente. Todavia uma análise detalhada da cronologia processual, da natureza dos atos de reorganização judiciária e dos princípios que regem o processo penal militar demonstra a improcedência de tais alegações, revelando a higidez dos atos praticados e a inexistência de constrangimento. Em primeiro lugar, é fundamental distinguir a natureza jurídica do ato que culminou na tramitação do processo perante a 4ª AJME. O que se operou, no presente caso, foi uma redistribuição de processos decorrente da criação de uma nova Auditoria e da reorganização interna do Tribunal de Justiça Militar, conforme explicitado na Certidão do Evento 7 e nas Portarias Conjuntas deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e da Corregedoria da Justiça Militar (Evento 2 e Evento 6). Dessa forma, não se tratou de um declínio de competência no sentido estrito de reconhecimento de que o juízo original (3ª AJME) era absolutamente ou relativamente incompetente para julgar a matéria ab initio, mas, sim, de um ato de organização judiciária que remanejou a carga de trabalho entre unidades jurisdicionais de idêntica competência material e funcional. Ressalta-se que a redistribuição interna, em face da criação de novas varas ou da modificação da estrutura judiciária, constitui uma sucessão de magistrados em um mesmo órgão jurisdicional, e não um deslocamento do feito para um órgão jurisdicional diverso em razão de o anterior não possuir atribuição para o caso. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., leciona que a modificação da competência decorrente de reorganização judiciária ou de alteração administrativa interna não invalida os atos processuais regularmente praticados pelo juízo originário, porquanto tais atos se encontram acobertados pelo princípio da conservação dos atos processuais, inexistindo prejuízo às partes. (DIDIER JR., Fredie; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, vol. 1. Salvador: JusPodivm). No mesmo sentido, Cândido Rangel Dinamarco, ao tratar da competência e da instrumentalidade das formas, nos ensina que: a redistribuição de processos motivada por alterações na organização judiciária não conduz à nulidade dos atos anteriormente praticados, uma vez que não há vício de competência absoluta nem prejuízo processual, prevalecendo o princípio da economia e da instrumentalidade do processo. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. I. São Paulo: Malheiros). Em segundo lugar, a alegada necessidade de ratificação expressa dos atos processuais, especificamente do recebimento da denúncia, não se sustenta no contexto da reorganização judiciária. Isso porque o princípio da continuidade da jurisdição preceitua que o juiz que assume o feito em razão de redistribuição interna o recebe no estado em que se encontra, aproveitando-se os atos processuais já praticados. O Código de Processo Penal Militar (CPPM) e o Código de Processo Penal (CPP), aplicado subsidiariamente, não impõem uma exigência legal genérica de ratificação expressa de todos os atos praticados por um juízo que, por força de uma reorganização administrativa, deixa de ser o condutor do processo. A necessidade de ratificação, conforme preceitua o art. 567 do CPP, manifesta-se em casos de reconhecimento de incompetência absoluta ou relativa que geraria a nulidade intrínseca do ato decisório. No entanto a declaração de incompetência pela 3ª AJME (Evento 4), ao remeter os autos à 4ª AJME, deve ser compreendida como um ajuste à nova estrutura judiciária, e não como uma declaração de que o juízo anterior nunca teve a capacidade funcional para receber a denúncia. A denúncia foi recebida pelo juízo que era competente à época, em 03/03/2020, e este ato produziu seus regulares efeitos interruptivos da prescrição. Ademais, mesmo que se admitisse, por uma argumentação meramente hipotética e em contrariedade à natureza da redistribuição, a necessidade de alguma forma de convalidação, é inequívoco que a 4ª AJME, ao dar prosseguimento à ação penal, ratificou tacitamente todos os atos processuais anteriores. Ora, a continuidade da condução do feito, com a prática de inúmeros atos subsequentes, demonstra a plena aderência do novo magistrado aos atos já praticados. O douto Juízo da 4ª AJME não se limitou a um mero recebimento formal dos autos (Evento 14), mas deu plena e efetiva continuidade à marcha processual, realizando a citação do paciente (Evento 16), dando andamento à instrução probatória (Eventos 69, 106, 150, 164, 183), proferindo a sentença condenatória (Evento 275) e fazendo tramitar os recursos subsequentes, o que culminou no trânsito em julgado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Vale ressaltar que todas essas etapas, realizadas sob a égide da 4ª AJME e com a participação ativa e irrestrita da defesa, constituem manifestação inequívoca de ratificação tácita, a qual é amplamente reconhecida pela jurisprudência como válida para sanar eventuais vícios formais. A ausência de prejuízo, que é o cerne do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), é patente neste cenário. (Precedentes. Habeas Corpus n. 903.452/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.) Com relação à alegada nulidade da citação, o argumento dos impetrantes, de que o ato citatório seria nulo por ter sido realizado pela 3ª AJME após a sua declaração de incompetência (ambos em 06/04/2020), igualmente não merece acolhimento. A citação é um ato processual essencial, cuja finalidade precípua é dar conhecimento ao acusado da existência da ação penal e chamá-lo para integrar a relação processual e apresentar sua defesa. No presente caso, a defesa do paciente, representada por advogados constituídos, atuou em todas as fases do processo, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa. A efetiva participação do paciente e de seus defensores, sem que se tenha arguido a nulidade da citação em momento processual oportuno, demonstra que o ato atingiu sua finalidade. Outrossim, eventual irregularidade formal na emissão da citação, decorrente da transição de competência, foi sanada pela convalidação dos atos praticados nos autos e pela ausência de prejuízo efetivo ao exercício da defesa. Por fim, o apontado vício formal na remessa dos autos, que teria sido realizada por serventuária e não pelo juiz, em alegada ofensa ao art. 78, § 3º, do CPPM, é uma irregularidade de natureza meramente administrativa e operacional, sem o condão de macular a validade dos atos processuais subsequentes. A remessa física ou eletrônica dos autos é um ato de cumprimento de uma decisão judicial que declinou a competência (no sentido de remanejamento administrativo) ou determinou a redistribuição. O que importa é a decisão judicial que fundamenta a remessa, e não quem fisicamente a operacionaliza. A decisão de declínio de competência foi proferida pelo magistrado (Evento 4), e a posterior movimentação pela serventuária (Evento 5) apenas concretizou o comando judicial. Novamente, a ausência de prejuízo é manifesta, pois o processo seguiu seu curso normal na 4ª AJME, com plena ciência e participação da defesa. Destarte, uma vez afastadas as alegações de nulidade do recebimento da denúncia, da citação e da remessa dos autos, os marcos interruptivos da prescrição permanecem válidos e eficazes, conforme corretamente reconhecido pela autoridade coatora e ratificado pela Procuradoria de Justiça Militar. A pena definitivamente fixada para o paciente, após o julgamento da apelação e dos embargos de declaração, é de 02 (dois) anos de reclusão. De acordo com o artigo 125, inciso VI, do Código Penal Militar, o prazo prescricional para essa pena é de 04 (quatro) anos. Desse modo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 analisando os marcos interruptivos da prescrição no processo originário, entre a data do fato (26/12/2017) e o recebimento da denúncia (03/03/2020), decorreram 2 (dois) anos e 2 (dois) meses, período que se encontra aquém do prazo prescricional de 4 (quatro) anos. Entre o recebimento da denúncia (03/03/2020) e a sentença condenatória (03/10/2022), transcorreram 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, tempo igualmente inferior ao prazo prescricional. Entre a sentença condenatória (03/10/2022) e o acórdão condenatório (25/05/2023), decorreram 7 (sete) meses, intervalo também muito aquém de 4 (quatro) anos. Conclui-se, portanto, que não houve a ocorrência de qualquer lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva. A cadeia de atos processuais válidos, desde o recebimento da denúncia até o trânsito em julgado, impediu a consumação da prescrição. A decisão da autoridade coatora, ao rejeitar o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição, está em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder. Diante de todo o exposto, não vislumbro a ocorrência de qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal ao paciente, razão pela qual o presente Habeas Corpus deve ser denegado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator